Tribunal: TJDFT
Processo: 0754254-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 14.344/2022. MANUTENÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL E CONTEXTO FÁTICO CONCRETO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA PRECAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO PROCEDIMENTAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame
1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência impostas ao reclamante.
II – Questões em discussão
2. (i) definir se a reclamação é via adequada para reexaminar a manutenção de medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se a decisão reclamada se fundamentou exclusivamente na existência de ação penal em curso; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade do risco a justificar a revogação das medidas; e (iv) verificar se houve formação de coisa julgada apta a impedir nova análise do pedido de proteção.
III – Razões de decidir
3. A reclamação prevista no art. 232 do RITJDFT destina-se à correção de erro de procedimento ou ilegalidade manifesta, não se prestando à reanálise aprofundada de matéria fático-probatória nem à substituição do juízo natural na apreciação do mérito cautelar.
4. A Lei no 14.344/2022 concretiza o art. 227 da CF/1988 e institui microssistema orientado pela proteção integral, permitindo a imposição e manutenção de medidas protetivas com base em juízo de verossimilhança e risco concreto à integridade física ou psíquica da criança.
5. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e preventiva, prescindindo de certeza quanto à autoria ou materialidade, bastando indícios suficientes de situação de violência ou ameaça.
6. A contemporaneidade do risco se evidencia pela permanência de circunstâncias que mantêm a criança em situação de vulnerabilidade, especialmente diante da transição para regime de visitas desassistidas no âmbito da Vara de Família, o que amplia a possibilidade de contato.
7. Medidas protetivas submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revistas a qualquer tempo diante de alteração do quadro fático, inexistindo coisa julgada material decorrente de indeferimentos anteriores.
IV – Dispositivo
8. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 14.344/2022, arts. 15 a 21; ECA, art. 232; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050440, 0730643-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 02.10.2025; TJDFT, Acórdão 1004630, 20160020482807PET, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, DJE 24.03.2017.